Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), em razão da posse de motocicleta com sinais identificadores adulterados. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas do dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa e consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para comprovar o dolo na conduta do réu a justificar a condenação por receptação dolosa; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e provas orais, que indicaram adulteração nos sinais identificadores da motocicleta e ausência de documentação legal.
4. A autoria é corroborada pelos relatos policiais, que atestaram que o réu se apresentou como proprietário da moto, durante abordagem policial, alegando tê-la adquirido em leilão, mas sem apresentar qualquer documento comprobatório.
5. A jurisprudência dominante estabelece que, no crime de receptação, o dolo pode ser extraído das circunstâncias fáticas, sendo ônus da defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. A ausência de elementos que indiquem a boa-fé do réu, aliada à posse de bem com sinais de adulteração e sem documentação, conduz à presunção do dolo, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e § 3o; CPP, arts. 156 e 386, VII; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o; art. 44; art. 77, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1712169, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.06.2023; 1761681, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 21.09.2023; 1764471, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 28.09.2023; 1625552, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 06.10.2022.